Tribunal: TJSP
Processo: 1006577-82.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
* AÇÃO DE RESISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contrato de prestação de serviços de empreitada. Autor que reclama o descumprimento da obrigação pelos demandados. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste na legitimidade passiva da corré Ros Imóveis e Construções Ltda., bem ainda na desconsideração da personalidade jurídica das Empresas demandadas, pugnando no

Ementa:
* AÇÃO DE RESISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contrato de prestação de serviços de empreitada. Autor que reclama o descumprimento da obrigação pelos demandados. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste na legitimidade passiva da corré Ros Imóveis e Construções Ltda., bem ainda na desconsideração da personalidade jurídica das Empresas demandadas, pugnando no mérito pela condenação dos demandados no pagamento da multa contratual e da indenização moral. EXAME: Legitimidade passiva da corré Ros Imóveis e Construções Ltda. não configurada. Não demonstração da existência de Grupo Econômico com a corré Innova. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos sócios no polo passivo da Ação que não comporta acolhimento. Aplicação do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Empresa ré que incorreu em descumprimento de obrigação de fazer. Multa contratual que é devida em decorrência da rescisão contratual antecipada por culpa da demandada. Padecimento moral indenizável que, contudo, pressupõe violação a direito da personalidade. Ausência de prova de ofensa no tocante. Mero inadimplemento contratual que não gera, necessariamente, prejuízo moral indenizável. Verba honorária sucumbencial que deve ser mantida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*